Tribunal: STF
Processo: ARE 1483854
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Christina Campos Nunes formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão (eDoc 9) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse pronunciamento apresenta o seguinte teor:



    COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Pensionista de ex-funcionário da VASP – Complementação de pensão por morte, com suporte nas Leis 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 – Impossibilidade – Morte do instituidor ocorrida já na vigência da EC 103/19, que incluiu o § 15 ao art. 37, da CF – Expressa vedação à complementação de aposentadorias e pensões – Precedentes desta Corte de Justiça. R. sentença mantida. 



    Recurso improvido.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola o § 15 do art. 37 da Constituição Federal e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 103/2019 por ter aquiescido com a improcedência de pleito de complementação de pensão morte cujo instituidor faleceu em data posterior à vigência dessa emenda.



    Salienta, nesse contexto, que “não se trata de benefício novo, na medida em que a aposentadoria do marido falecido já era complementada quando a inovação constitucional passou a vigorar” (eDoc 14, fl. 6).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDoc 17), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, inicialmente, que a jurisprudência do Supremo – da qual menciono os julgamentos proferidos no RE 1.258.720 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; no ARE 1.393.587 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e no ARE 1.410.079 AgR-EDv, Relator o ministro Dias Toffoli – é no sentido de que o benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instaurador de tal benesse.



    No caso, a conclusão do Colegiado Estadual não destoa desse entendimento da Suprema Corte, pois asseverou ter o instituidor da pensão falecido após a vigência da EC n. 103/2019, a qual estabeleceu a vedação de complementação de pensões aos dependentes do segurado, com a ressalva dos pensionamentos concedidos até a data de entrada em vigor dessa alteração constitucional (art. 7º, EC n. 103/2019), consoante se observa do seguinte trecho do acórdão:



    Nesse particular, a discussão de se ter direito adquirido em razão da Lei Estadual 200/74, que a não concessão do complemento de pensão ofende a isonomia e dignidade da pensionista, não muda o panorama dos autos, que deve se ater ao § 15, do art. 37, da CF, tendo em vista que o falecimento do marido da autora se deu já na vigência da EC 103/19, sendo irrelevante o fato de o instituidor do benefício ter recebido tal complementação em vida.



    No mesmo sentido e em idêntica controvérsia, cito a decisão monocrática proferida pelo ministro Luiz Fux no ARE 1.432.031.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente